Tribunal: TJMT
Processo: 1025766-57.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025766-57.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA DA SILVA - CPF: 514.467.821-15 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – AUSÊNCIA DE PROVA DA ADIMPLÊNCIA – ÔNUS DO CONSUMIDOR – POSTERIOR NEGATIVA DE RELAÇÃO E EXIGÊNCIA DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO - RECURSO DESPROVIDO.

Não há deserção se a ausência de recolhimento de preparo se encontra amparada em decisão judicial que concedeu à parte promovente, ora Recorrente, as benesses da gratuidade da justiça.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

É a inicial que norteia o julgamento do processo, não podendo o consumidor mudar as teses iniciais segundo sua conveniência.

Os fatos narrados na inicial delimitam o quanto a ser provado, de modo que provimento judicial é prolatado segundo tal narrativa, conforme sua comprovação ou não. Os fatos confessados não dependem da produção de provas, conforme as regras processuais vigentes.

Havendo confissão da relação jurídica na inicial e sendo negada apenas a existência de débito em aberto é dever do consumidor comprovar a quitação das faturas atinentes ao contrato que possui, pois, a quitação é prova dos fatos constitutivos de direito.

Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão e a procedência do pedido contraposto e a litigância de má-fé.

Sentença mantida por fundamento diverso.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e julgou procedente o pedido contraposto (R$ 104,34) e condenou a parte promovente ao pagamento da multa por litigância de má-fé (9%), custas processuais e honorários advocatícios (R$1.000,00), com o argumento de que restou comprovada a contratação e a origem dos débitos em razão das telas juntadas, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC:
a) JULGO
IMPROCEDENTES os pedidos da inicial; b) RECONHEÇO a litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (dois mil reais) com fulcro nos arts. 80, II, e 85, § 2º, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE; c) JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto, para condenar o Reclamante ao pagamento do débito discutido nos autos no valor de

R$104,34 (Cento e quatro reais e trinta e quatro centavos) com inclusão em 21/07/2018, contrato nº 0313485242, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC), a partir do vencimento do débito, ficando a Reclamada autorizada a emitir a fatura com a respectiva cobrança
.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não há comprovação da contratação por qualquer meio idôneo, posto que as telas com dados pessoais, históricos de pagamentos, de débitos em aberto, relatórios de chamadas e faturas juntadas na contestação são provas unilaterais.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial com a declaração da inexistência do débito e a condenação da parte promovida ao pagamento da indenização por dano moral, bem como a improcedência do pedido contraposto e a exclusão da multa por litigância de má-fé.

Houve apresentação de contrarrazões com preliminar de deserção recursal ante a falta de recolhimento do preparo e impugnação à justiça gratuita. Ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendo Pares:

I - DA PRELIMINAR DE DESERÇÃO RECURSAL

A parte promovida alegou preliminar de deserção recursal, pois entende que não houve recolhimento do preparo.

Sem razão a parte promovida, ora Recorrida, porquanto a ausência de recolhimento de preparo se encontra amparada em decisão judicial que concedeu à parte promovente, as benesses da gratuidade da justiça.

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida.

II - DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu a gratuidade, sobretudo com a declaração da parte promovente na inicial.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

III - DO MÉRITO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença de improcedência deve ser mantida por fundamento diverso, pois apesar de a magistrada
a quo
ter entendido que restou comprovada a contratação pelas telas juntadas, desde a inicial a parte promovente não negou a existência de relação jurídica com a parte Recorrida, mas sim a existência do débito inscrito e a inexistência de notificação quanto aos termos da restrição.

Ao contrário do sustentado em impugnação e em recurso, em verdadeira mudança de tese, a parte promovente, na inicial, confessou que possui relação jurídica, mas alega que não possuía qualquer débito, conforme trecho que cito:

“Destarte, realizando consulta de seu CPF, a parte Autora constatou que seus dados (nome e CPF) estavam inseridos nos cadastros do SERASA, existindo uma negativação inserida pela parte Acionada,
em virtude de um suposto débito
contraído no valor de R$ 104,34 (Cento e quatro reais e trinta e quatro centavos) com inclusão indevida em 21/07/2018, conforme dados extraídos do comprovante de consulta em anexo.

Ocorre que,
a Requerente desconhece totalmente este débito
bem como o contrato de nº 0313485242, o que significa que, a citada negativação fora feita de forma ilegal e arbitrária pela parte Acionada. uma vez que não contratou/utilizou tais serviços. Com efeito, é de suma importância informar que,
a parte Autora não tem qualquer conhecimento do débito/
contrato em questão, de sorte que, não pode ser cobrada,
muito menos ter seu nome inserido nos cadastros de maus pagadores por este suposto débito
e contrato não realizados.

Tal fato trouxe grande surpresa à Autora,
eis que, não recebeu qualquer notificação do SERASA,
informando-a acerca da abertura de cadastro negativo em seu nome. (grifei)

Assim, a parte promovente, desde a inicial, confessou a existência de relação jurídica e que não havia débito. Portanto, tendo confessado a existência de relação jurídica era seu dever comprovar a quitação dos débitos, o que não fez.

É a inicial que norteia o julgamento do processo, não podendo o consumidor mudar as teses iniciais segundo sua conveniência.

Os fatos narrados na inicial delimitam o quanto a ser provado, de modo que provimento judicial é prolatado segundo tal narrativa, conforme sua comprovação ou não. Os fatos confessados não dependem da produção de provas, conforme as regras processuais vigentes.

Havendo confissão da relação jurídica na inicial e sendo negada apenas a existência de débito em aberto é dever do consumidor comprovar a quitação das faturas atinentes ao contrato que possui, pois, a quitação é prova dos fatos constitutivos de direito.

Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial e procedência do contraposto e a condenação da multa por litigância de má fé.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença por fundamento diverso, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2021